Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001131-66.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NIRACY GUIMARAES FARIAS - CPF: 363.203.901-15 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA–ASSENTAMENTO SANTA EMILIA – DISTRITO DE TORICUEJO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ZONA URBANA - FATO INCONTROVERSO – JUNTADA DE PROTOCOLOS COMPROVANDO AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2.
O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor suficiente que não merece ser minorado.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de
13 e 14.11.2020
e em
19.11.2020
.

A concessionária de energia elétrica requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais argumentando que a queda de energia se deu por fatos da natureza e que a religação dos serviços se deu em prazo razoável, conforme estipulado pela ANEEL. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não de falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica e se cabível indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento de energia.

A parte autora sustenta que é domiciliada na
Villa Assentamento Santa Emília, distrito de Toricuejo e titular da unidade consumidora n. 6/640734-0.
Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, em 13/11/2020 - 14/11/2020 e em 19.11.2020 o que totalizam mais de 48 horas sem energia.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de novembro/2020 e informa os protocolos realizados em 19/11/2020 – 9150302463 e 9150302393.

A Concessionária não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, sustentando, contudo, a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão da Concessionária, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos e que a religação se deu no prazo estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, conforme informado na petição inicial.

Anexou a contestação relatórios de interrupções, histórico de consumo, ficha cadastral, histórico de contas e ordens de serviço da cliente.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos e os documentos contidos no processo, verifica-se, inicialmente, que restou comprovado pela autora que residia no imóvel à época dos fatos. Contudo, os protocolos de atendimento apresentados no
id. 93557473
se referem à unidade consumidora n. 6/1085471-9, não se tratando da UC da autora indicada na inicial.

Ressalte-se, que os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, trazidos à tona neste feito, são fatos incontroversos, vez que não negados pela reclamada que, por sinal, confirmou tais ocorrências. Nesse diapasão, revendo o posicionamento anteriormente adotado por este Magistrado, entendo que neste caso em julgamento, sendo incontroversos os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, basta a parte reclamante comprovar que residia no local e época dos fatos, para fazer jus à procedência dos pedidos.

No presente caso, como já afirmado acima, a Reclamante apresenta comprovante de residência no local dos fatos, trazendo, inclusive, protocolos de reclamação de terceiro, todos alusivos aos mesmos fatos, objetos da presente reclamação.

No mais, o fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais não merece ser minorado, como requerido subsidiariamente pela recorrente, visto que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não caracteriza o enriquecimento indevido da reclamante e mantem o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela promovida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se os termos da sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022